Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021904-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA - CNPJ: 03.129.442/0001-20 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), NIZAM KASSEM FARES - CPF: 395.829.901-63 (APELADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - CPF: 842.730.381-53 (APELADO), CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - CPF: 842.730.381-53 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 45.874.602/0001-06 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), MARINES FELIX LADEIA - CPF: 298.535.241-04 (APELADO), ROBERTO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 45.874.602/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – TEMA 886/STJ – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO

Conforme estabelece o Tema 886/STJ, demonstrada a ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência do imóvel, o promitente vendedor não responde pelas despesas condominiais, ainda, que deixe de registrar o compromisso de compra e venda.

Sendo inequívoca a ciência do condomínio apelante acerca da transferência, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do vendedor, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 338 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021904-84.2022.8.11.0041

APELANTE(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ

APELADO(S):
NIZAM KASSEM FARES e CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo condomínio em face de NIZAM KASSEM FARES, homologou acordo firmado entre o condomínio e atual proprietário e, após acolhimento dos Aclaratórios opostos, condenou o Apelante ao pagamento de R$1.500,00 a título de honorários de sucumbência ao advogado do Requerido.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 178035238, que ajuizou a demanda em face da pessoa indicada como proprietário na matrícula do imóvel.

Narra que após apresentação da defesa, na qual o Requerido informou não ser proprietário do imóvel, fez acordo com os novos proprietários do bem e, na sequência, requereram a homologação, o que foi acolhido pelo Juízo, que determinou a substituição do polo passivo e extinguiu o feito.

Nesse contexto, sustenta que
“a condenação ao ônus sucumbencial se mostra desarrazoada, uma vez que, como o negócio jurídico (compra e venda do imóvel) nunca foi comunicado ao condomínio, e como o Recorrido ainda figura como proprietário da unidade na matrícula do imóvel, quem deu causa ao ajuizamento da ação na forma proposta foi o próprio demandado, razão pela qual, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não haveria que se falar em condenação do condomínio a este ônus”
.

Defende que o fato de constar nome diverso nos boletos não é suficiente para demonstrar que o imóvel foi transferido à pessoa distinta da constante da matrícula, e que sem a prova inequívoca da comunicação de venda ao condomínio, é o proprietário que figura na matrícula do imóvel que deve compor o polo passivo da demanda.

Aponta que, pelo princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência e, considerando que não houve a comunicação, este deve ser atribuído ao Apelado por não ter procedido às devidas atualizações na matrícula do imóvel.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença
“a fim de reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Recorrido, ou ainda, apenas para afastar a condenação do Recorrente ao ônus sucumbencial, devendo este ônus ser atribuído ao Recorrido em atenção ao princípio da causalidade.”

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 178419678.

Nas contrarrazões de id. 178035244
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023